Tribunal: TJPA
Processo: 0803746-41.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803746-41.2021.8.14.0000

PACIENTE: RAIMUNDO JOABE SOUSA ALVES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
DECISUM
DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1 - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:
Analisando as decisões proferidas pelo Juízo
a quo
(decretação da prisão preventiva e manutenção da prisão preventiva), percebe-se que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, da garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado no presente caso pelas provas produzidas na fase inquisitiva, as quais comprovam a materialidade do delito (Laudo Necroscópico) e os indícios de autoria, extraídos das narrativas testemunhais prestadas na fase policial.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública e aplicação da lei penal), restou demonstrada pelo fato da gravidade do delito de homicídio que, ao que tudo indica, se deu por mera discussão entre o paciente e a vítima, tendo o delito ocorrido em um ambiente de confraternização entre amigos, ou seja, na presença de outras pessoas, o que demonstra maior ousadia no cometimento do delito. Tendo o Juízo
a quo
destacado que os golpes de arma branca (faca) que ceifaram a vida da vítima foram desferidos sem chances de defesa, o que eleva a gravidade do fato delitivo.

Foi ainda destacado por aquele Juízo que após o delito o paciente se evadiu do distrito da culpa, abandonando sua residência, e permaneceu na condição de foragido pelo período de 06 (seis) anos, fato este que gerou a suspensão do processo-origem e o curso do prazo prescricional, dificultando o bom andamento processual.

Destarte, devidamente caracterizada a necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, permanecendo hígidos os requisitos que embasaram a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, não havendo o que se falar em sua revogação.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto preventivo por parte do Juízo
a quo
, de modo que a farta motivação firmada na decisão constritora, acerca da garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, demonstra a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Insta salientar, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Ressalta-se, por oportuno, que as condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

2 – ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA
, 24 de maio de 2021.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS

impetrado por
RAPHAELL LEMES BRAZ (OAB/PA sob nº 24.451-B)
, em favor de
RAIMUNDO JOABE SOUSA ALVES
, contra ato do
MM. JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA
.

Consta dos autos o Paciente foi denunciado por um homicídio qualificado por motivo fútil ocorrido na madrugada do dia 09 de novembro de 2014.

Assevera que sem nenhuma fundamentação plausível e minimamente delineada, foi decretada a prisão preventiva do Paciente no dia 13/12/2017, pois ele colocaria, sabe-se lá como, a “ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei em risco”.

Alega, em suma, a ausência de requisitos do art. 312, do CPP; predicados pessoais favoráveis; ausência de fundamentação no decreto segregatório.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
, na mesma oportunidade, determinei que fosse oficiado ao Juízo de origem, para que este prestasse as informações de estilo, bem como, para que em seguida os autos fossem remetidos à Douta Procuradoria de Justiça para a emissão de parecer. (Id n. 5037707)

O Juízo
a quo
, em suma, prestou as seguintes informações (Id n. 5068133):

“(...)
a) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação

Recai sobre o paciente a acusação de cometimento do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil.

Segundo narram os autos:Ao agente é atribuído a prática de homicídio qualificado por motivo fútil em desfavor de VALDEMIR SILVA DE CARVALHO ocorrido no dia 09/11/2014, utilizando-se de arma branca, tendo desferido dois golpes que provocaram a morte da vítima.

Segundo consta, vítima e denunciado ingeriam bebidas alcoólicas em um condomínio onde residiam amigos de ambos, cada um deles com seu grupo, quando, em dado momento, iniciou uma discussão vindo a vítima a ser atingida por golpes de facas.

Consta ainda dos autos que após os fatos o paciente se evadiu do distrito da culpa, tendo abandonado seu imóvel segundo informações de vizinhos.

Finalizado inquérito policial,a Representante do Ministério Público requereu o retorno do IP à Delegacia de origem para juntada do laudo necroscópico, em 03/02/2015, o que veio a ocorrer, às fl. 44/45, em 13/03/2017.

A Denúncia fora oferecida em 16/10/2017 com pedido de decretação de prisão preventiva (fl. 02/04), cujo recebimento se deu em 13/12/2017, ocasião em fora decretado a prisão preventiva do denunciado(às fl. 48).

A tentativa de citação restou frustrada conforme certidão que informou a não localização do denunciado no endereço indicado em sede policial (fl. 50/52)fato que levou à suspensão do processo e do curso do prazo prescricional em 15/10/2019(f. 54).

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva

Com base nas informações constantes dos autos a prisão preventiva fora decretada, como dito, no ato do recebimento da denúncia decretou a prisão preventiva do agente consubstanciada nos indícios de autoria e materialidade da imputação por entender que a liberdade do agente oferecia riscos à ordem pública, à conveniência da instrução e à aplicação da lei penal.

c)Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente

Nos autos existe certidão de antecedentes criminais sem outros registros além dos presentes autos.

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva

Em 16/03/2021 fora informado a este juízo o cumprimento do mandado de prisão constante no BNMP em nome do denunciado(fl. 55), tendo sido determinada a retirada do feito da suspensão e a renovação da citação pessoal do agente(fl. 71), via mandado eletrônico à comarca de Marabá/PA, em 22/03/2021.

Em 25 do mesmo mês sobreveio pedido de revogação da prisão preventiva o qual foi indeferido em 22.04.2021. Frise-se que, em que pese conste certidão do Oficial de Justiça juntada via sistema Libra em 05/04/2021 comprovando a citação pessoal do agente,até a presente data a defesa não se desincumbiu de apresentar a necessária peça defensiva para o prosseguimento do feito, sendo determinada nessa data a intimação da defesa sob pena de multa.

d)Indicação da fase em que se encontra o procedimento

O feito aguarda a protocolização de resposta à acusação pela defesa do paciente. Frise-se que foram renovadas as diligências para citação do agente quando da notícia de sua prisão, já que havia sido citado por edital, diligência esta que foi cumprida permanecendo a defesa do paciente inerte o que está obstando o regular processamento do feito (...)”.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem. (ID n. 5157541).

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312, do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Para complementar, transcrevo o excerto da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, na parte que interessa (Id n. 5034881):

“(...) Trata-se de representação feita pelo Ministério Público, o qual, ao constatar a gravidade do fato e a fuga do agente, postulou a segregação, para assegurar a aplicação da lei penal, da ordem pública e por conveniência da instrução criminal.

Como se sabe, nos limites expostos pelo art. 312 do Código de Processo Penal, a custódia preventiva, com natureza de medida cautelar penal, somente se justifica se a liberdade do agente oferecer risco (ofensa) à ordem pública, a conveniência da instrução criminal, à aplicação da lei penal ou à ordem econômica.

A medida é excepcional e deve estar devidamente fundamentada, sobpena de constrangimento ilegal.

No caso trazido a comento, sem delongas, se afigura imperiosa a segregação do representado que está devidamente qualificado,estando evidenciados os indícios contra o ofensor, que teria desferido golpes de faca contra a vítima, sem chances de defesa.

Sobre a gravidade do fato a justificar a segregação cautelar, a doutrina leciona: Buscando a manutenção da paz no corpo social, a leivisa impedir que o réu volte a delinquir durante a investigação ou instrução criminal (periculosidade). Pretende, também, resguardar a própria credibilidade da justiça, reafirmando a validade e a autoridade da ordem jurídica, posta em xeque pela conduta criminosa e por sua repercussão na sociedade (in: Curso de Processo Penal. Edilson Mougenot Bonfim. 4ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 417).

Por todo o exposto, tendo em vista estar ameaçadas três das circunstâncias do art. 312 do Código de Processo Penal, a saber,conveniência da instrução criminal, garantia da ordem pública e notadamente para assegurar a aplicação da Lei Penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de RAIMUNDO JOABE SOUSA ALVES, vulgo Cabeludo (...)”
.

Transcrevo ainda a decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva, em atenção à cláusula
rebus sic stantibus
, ante a permanência dos requisitos que autorizaram a decretação da prisão preventiva (ID n. 5034789):

“(...) Pelo que consta dos autos, o agente teria sido preso em sua residência, na cidade de Marabá/PA, pela polícia militar em cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido nestes autos.

Segue ordem cronológica dos acontecimentos: Ao agente é atribuído a prática de homicídio qualificado por motivo fútil em desfavor de VALDEMIR SILVA DE CARVALHO ocorrido no dia 09/11/2014. Após finalizado inquérito policial, a Representante do Ministério Público requereu o retorno do IP à Delegacia de origem para juntada do laudo necroscópico, em 03/02/2015. Laudo juntado às fl. 44/45, em 13/03/2017. Denúncia oferecida em 16/10/2017 (fl. 02/04). Decisão de recebimento da denúncia em 13/12/2017, já decretando a prisão preventiva do denunciado(às fl. 48). Mandado de prisão preventiva (fl. 49 e 51-BNMP). Mandado de citação e certidão informando a não localização do denunciado no endereço indicado em sede policial (fl. 50/52). Edital de citação às fl. 53, em 07/06/2018.Decisão suspendendo o processo e o curso do prazo prescricional em 15/10/2019(f. 54). Em 16/03/2021 fora informado a este juízo o cumprimento do mandado de prisão constante no BNMP em nome do denunciado(fl. 55).
Determinada a retirada do feito da suspensão e a renovação da citação pessoal do agente(fl. 71), via mandado eletrônico à comarca de Marabá/PA, em 22/03/2021. Pedido de revogação da prisão preventiva protocolado em 25/03/2021, às fl. (74/88). Manifestação da Representante do Ministério Público protocolada em 30/03/2021(fl. 90); Vieram os autos conclusos em 31/03/2021 para decisão acerca do requerimento da defesa. Certidão do Oficial de Justiça juntada via sistema Libra em 05/04/2021, comprovando a citação pessoal do agente, atualmente recolhido no CTM-Marabá/PA.

Em atenção ao critério da contemporaneidade, verifico que há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do delito, e que subsistem os mesmos requisitos ensejadores da prisão preventiva constantes das decisões anteriores, quais sejam a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal (CPP, art. 312).

A gravidade do delito atribuído ao denunciado, em uma análise abstrata da situação, considerada a pena mínima ao tipo penal descrito na denúncia, a imputação guarda simetria com o tempo de segregação cautelar do denunciado, qual seja, pouco mais de 30 (trinta) dias.

O fato de o denunciado ter se ausentado do distrito da culpa, situação essa que perdurou até o dia 16/03/2021, ou seja, por mais de 06 (seis) anos, demonstra o desinteresse do denunciado em contribuir com o processo,pois mesmo não tendo sido localizado no endereço constante dos autos (fl. 29), sequer se incumbiu de atualizar seu endereço.

Desta forma, não haveria outra consequência que não adoção da medida ultima ratio do direito penal, para a regularização da correta marcha processual. Ressalte-se ainda que, visando diminuir o tempo de permanência de processos suspensos em razão da não localização do réu, o Conselho Nacional de Justiça –CNJ tornou obrigatória a inserção de todos os mandados de prisão preventiva em aberto no sistema do BNMP 2.0(fl. 51), o que veio a funcionar no caso em concreto, demonstrando a eficácia do meio.

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão (art. 282, §6º e 319,CPP), pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, eis que, conforme demonstrado na fundamentação supra, não há condição de o réu retornar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública, à aplicação da lei penal.

Em que pese alegação da defesa, o fato de o agente possuir residência e trabalho fixo, não possuir antecedentes,não impedem a manutenção da prisão preventiva, nem justificam a aplicação de medidas cautelares, se presentes os requisitos que a autorizaram;

Diante disso, sem prejuízo de análise superveniente, conforme determina o art. 316 do CPP, em consonância com a manifestação ministerial, ainda estando presentes os pressupostos, requisitos e fundamentos da segregação cautelar, INDEFIRO o requerimento da defesa, e MANTENHO A PRISO PREVENTIVA de RAIMUNDO JOABE SOUSA ALVES antes decretada, nos termos dos arts. 311, 312, 313 e 316 do CPP (...)”
.

Analisando as decisões proferidas pelo Juízo
a quo
, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, da garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado no presente caso pelas provas produzidas na fase inquisitiva, as quais comprovam a materialidade do delito (Laudo Necroscópico) e os indícios de autoria, extraídos das narrativas testemunhais prestadas na fase policial.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública e aplicação da lei penal), restou demonstrada pelo fato da gravidade do delito de homicídio que, ao que tudo indica, se deu por mera discussão entre o paciente e a vítima, tendo o delito ocorrido em um ambiente de confraternização entre amigos, ou seja, na presença de outras pessoas, o que demonstra maior ousadia no cometimento do delito. Tendo o Juízo
a quo
destacado que os golpes de arma branca (faca) que ceifaram a vida da vítima foram desferidos sem chances de defesa, o que eleva a gravidade do fato delitivo.

Foi ainda destacado por aquele Juízo que após o delito o paciente se evadiu do distrito da culpa, abandonando sua residência, e permaneceu na condição de foragido pelo período de 06 (seis) anos, fato este que gerou a suspensão do processo-origem e o curso do prazo prescricional, dificultando o bom andamento processual.

Destarte, devidamente caracterizada a necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, permanecendo hígidos os requisitos que embasaram a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, não havendo o que se falar em sua revogação.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto preventivo por parte do Juízo
a quo
, de modo que a farta motivação firmada na decisão constritora, acerca da garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, demonstra a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Insta salientar, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Ressalta-se, por oportuno, que as condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
writ
e o
DENEGO
, nos termos do voto condutor.

Belém/PA
, 24 de maio de 2021.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 24/05/2021